Tribunal: TJSP
Processo: 1010241-36.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de Indébito - Pedido julgado procedente para declarar a inexigibilidade da Taxa única de fiscalização de estabelecimentos, além de condenar a Municipalidade a repetir os valores pagos a esse título - Questão de mérito não impugnada no apelo. 1) Preliminares de incompetência do Juízo e de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de Indébito - Pedido julgado procedente para declarar a inexigibilidade da Taxa única de fiscalização de estabelecimentos, além de condenar a Municipalidade a repetir os valores pagos a esse título - Questão de mérito não impugnada no apelo. 1) Preliminares de incompetência do Juízo e de impossibilidade de formação do litisconsórcio facultativo rejeitadas. 2) Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 - Pretendida redução - Impossibilidade - Valor da causa de R$ 20.213,46 - Inteligência do §8o do art. 85 do CPC. 3) Pedido de aplicação do § 4o do art. 90 do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários em caso de o réu reconhecer o pedido e cumprir integralmente a prestação pretendida - Não cabimento - Ausência de comprovação do cumprimento da obrigação. 4) Sucumbência recursal - Majoração dos honorários para R$ 1.100,00 - Inteligência do §11 do art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.